Tribunal: TJDFT
Processo: 0723429-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723429-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, SANTOS JACINTO ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL GENERAL WALTER PIRES D E S P A C H O Intimem-se os agravantes para informar se permanece o interesse no prosseguimento do presente agravo, em face da petição de ID no 136697578 59220188, do processo de referência, informando que as partes estão em formulação de acordo. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator